Tribunal: TJSP
Processo: 1053365-11.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões. Inocorrência. Acórdão que fundamentou expressa e suficientemente as razões que levaram ao provimento do recurso de apelação interposto pela embargada, inclusive a impossibilidade de resolução contratual estranha à cláusula 6.6. e à inexistência de danos exorbitantes ao regime jurídico de tal cláusula. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões. Inocorrência. Acórdão que fundamentou expressa e suficientemente as razões que levaram ao provimento do recurso de apelação interposto pela embargada, inclusive a impossibilidade de resolução contratual estranha à cláusula 6.6. e à inexistência de danos exorbitantes ao regime jurídico de tal cláusula. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.